Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ENTRE O FATO E A SENTENÇA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO CONJUNTA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes restou comprovada pelo acervo probatório, sobretudo pelas imagens das câmeras no local do flagrante e prova oral produzida em juízo. As alegações do réu de que o sujeito das imagens não era ele e que não foi encontrada drogas em seu poder encontram-se isoladas nos autos.
2. Apesar da pequena quantidade de droga encontrada com o réu, o acervo probatório, sobretudo as imagens do réu em típica movimentação de comercialização, permite a tipificação do crime de tráfico, afastando a tese de posse para consumo próprio.
3. As condenações transitadas em julgado entre a data do fato e da sentença não podem ser consideradas para efeito de reincidência. No entanto, podem ser valoradas negativamente como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.
4. As circunstâncias especiais atinentes à natureza e quantidade da substância devem ser analisadas de forma conjunta. Em que pese a natureza grave (cocaína), a quantidade diminuta impede o aumento da pena-base.
5. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena definitiva.